Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS TERMOS CONTRATADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, em ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de valores referentes a serviço de serralheria contratado verbalmente.
2. Restaram demonstradas a contratação e a realização de serviços de serralheria, entretanto o mesmo não se pode afirmar dos valores reclamados a este título. A testemunha do autor/recorrente não declinou quaisquer quantias devidas; o documento de ID 16977750, que discrimina os supostos serviços prestados e respectivos valores, foi produzido unilateralmente, de próprio punho, sem a assinatura das partes, e não se presta a tal fim; as conversas de whatsapp não revelam o que, de fato, foi acordado (ID 16977749 – P. 2/8). Desse modo, o autor/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), devendo permanecer incólume a r. sentença.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a documentação de ID 17116627.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.